Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733918-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE ALMEIDA LAUREANO, BROTHER AUTO CENTER E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Indenização de n. 0703661-65.2023.8.07.0002, que em decisão saneadora inverteu o ônus da prova. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID. 203751819, nos autos de origem): Vistos em saneador. Ciente do julgamento do AI no 0706917-85.2024.8.07.0000, em que a 5a Turma Cível desse E. Tribunal concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente. Anote-se. Em relação às demais preliminares, em decisão de ID 185228123, restou decidido pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva; pelo correção do valor da causa; pelo não vislumbre de óbice à juntada da documentação de ID 179814348; e pelo indeferimento da gratuidade de justiça ao primeiro requerido. No ID 185839093, concedeu-se a gratuidade de justiça ao segundo requerido. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos arts. 354/356 do CPC, bem como presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Fixo como ponto controvertido a responsabilidade dos requeridos em relação aos danos ocasionados no veículo objeto dos autos. Em relação ao ônus da prova, o artigo 373, inciso I, do CPC, dispõe que é ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito, sendo certo que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência da relação de consumo entre as partes, condicionando-se à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, do artigo 6o, do CDC. No caso em tela, à relação entre as partes se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Em cognição sumária, considerando o teor do documento de ID 167936288, evidencio a verossimilhança, bem como a hipossuficiência pela dificuldade de produção da prova, pelo que INVERTO o ônus da prova. Tendo em vista a fixação de ponto controvertido e a inversão do ônus da prova, ficam as partes novamente intimadas a esclarecer se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo: 15 dias. Os agravantes alegam, em síntese: i) que não restou demonstrada a hipossuficiência probatória da parte autora; ii) que a inversão do ônus da prova não pode ser concedida de forma automática, devendo ser excepcionalmente conferida para fins de equilibrar a posição entre as partes; que a parte agravada teve a oportunidade de realizar uma perícia técnica privada enquanto o veículo ainda estava na oficina, utilizando esse recurso para fundamentar sua defesa, colocando a parte agravada em uma posição privilegiada na produção de provas; iv) que a parte agravante enfrenta uma limitação significativa, pois não tem mais a possibilidade de realizar uma nova perícia técnica, pois o objeto da perícia não estaria mais disponível; v) que decisão agravada está fundamentada em documento que foi produzido de forma unilateral (laudo particular sem anotação de responsabilidade técnica). Sustentam que não é mais possível realizar a perícia técnica no motor do veículo que apresentou problemas, pois ele foi modificado pela parte agravada. Pedem o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento com efeito supressivo para reformar a decisão saneadora, afastando a inversão do ônus da prova em desfavor dos agravantes. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Relatei. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Acerca da probabilidade do direito, cabe à parte demonstrar, com suporte probatório nos autos, e em juízo de cognição sumária, a verossimilhança fática e jurídica de suas alegações, vale dizer, a plausibilidade dos fatos narrados e de sua subsunção às normas invocadas e garantidoras do direito pretendido. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o requerente deve comprovar que há perigo de dano concreto, certo, atual ou iminente e grave a um interesse seu. Os agravantes buscam reformar a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que inverteu o ônus da prova. Em síntese, pedem os agravantes para suspenderem os efeitos da r. decisão agravada, sob o argumento de que a inversão do ônus da prova caracterizaria cerceamento de defesa, ante a impossibilidade da realização de prova pericial, uma vez que o objeto da prova, o motor do veículo FIAT/TORO VOLCANO AT D4, ano 2017/2018 em posse do agravado foi modificado. Com efeito, em uma análise perfunctória, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos levantados pelos agravantes refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, uma vez que, em que pese a relação jurídica entre as partes ser regida pelo CDC (art. 6o, inciso VIII), a inversão da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso dos autos, a parte agravada busca o ressarcimento dos valores despendidos para reparar o motor de seu veículo, sob o argumento de que o veículo foi reparado na oficina dos agravantes, e após a reparação o veículo veio a apresentar diversos defeitos, o que ocasionou a troca de parte do motor por um novo. No entanto, considerando as circunstâncias particulares do caso, reputo, neste momento, que impor aos requeridos, ora agravantes, que todos os problemas no motor do veículo foram decorrentes da má prestação dos serviços mecânicos prestados pelos agravantes, sem possibilitar a eles a realização de perícia direta no motor, configura-se prova diabólica, uma vez que o motor foi parcialmente trocado em uma concessionária autorizada, impossibilitando que os agravantes realizem qualquer prova com o fim de demonstrar que o veículo que já vinha apresentando outros problemas, e que os defeitos que se seguiram não se relacionavam ao reparo dos serviços realizados na oficina agravante. É questionável até mesmo a hipossuficiência do autor/agravado na produção da prova, pois apresentou laudo pericial unilateral a fim de comprovar suas alegações. Além disso, o agravado, que detinha a posse do veículo à época do ocorrido, tinha meios de produzir a prova do fato constitutivo do alegado direito, como assim o fez. Já os requeridos/agravantes, por sua vez, não tiveram a oportunidade de produzir prova a amparar sua defesa. Assim, a inversão do ônus da prova, ao que parece, impõe aos agravantes prova diabólica, ou seja, impossível de ser produzida, por culpa do agravado, que impossibilitou a produção de prova pericial no veículo, antes que ele fosse reparado. Desse modo, diante da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo caso haja regular tramitação do feito, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela eg. 5a Turma Cível a fim de se verificar no mérito se a inversão do ônus da prova se mostrou acertada. ANTE o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensada as informações. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital